Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000704-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Cassação de licença para direção de veículo motorizado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO JOSE GONCALVES - CPF: 410.508.508-58 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO JOSE GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL) – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AGRAVANTE ADVERTIDO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM SENTENÇA ORAL E MANIFESTADO O DESEJO DE NÃO RECORRER DO ÉDITO CONDENATÓRIO – MATÉRIA PRECLUSA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM SENTENÇA – AGRAVO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em nulidade pela não realização de audiência admonitória, tendo em vista que, no caso dos autos, o acusado fora devidamente notificado das condições impostas quando da leitura da sentença de forma oral, tendo o mesmo manifestado o desejo de não recorrer da condenação e iniciado de imediato o cumprimento das condições.

Inviável a revogação do
sursis
por este e. Tribunal, sob pena de supressão instância, quando não demonstrado nos autos se as condições impostas em sentença foram integralmente cumpridas pelo agravante, o que deveria ser averiguado em um primeiro momento junto ao Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000704-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO JOSE GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de PAULO JOSÉ GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos de Executivo de Pena no 0002916-64.2018.8.11.0011, indeferiu o pleito defensivo de revogação da suspensão condicional a pena (Decisão de primeiro grau – fls. 91/93 – id. 115429454).

Segundo consta dos autos, o agravante fora condenado na data de 11 de julho de 2018 à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção pela prática do delito de ameaça, disposto no art. 147 do Código Penal e à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato, disposta no art. 21, da Le de Contravenções Penais.

Em audiência de instrução e julgamento, estando presentes o Ministério Público, a Defensoria Pública e o agravante PAULO, a sentença fora proferida de forma oral e, após a realização do processo dosimétrico, o magistrado sentenciante assim deliberou:

“(...) Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito [...]. Contudo, satisfeitas as exigências legais estipuladas pelo art. 77 do Código Penal, concedo ao condenado o direito à suspensão condicional da pena, pelo que a suspendo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 78, §2o do Código Penal, ficando o réu sujeito às seguintes condições:

I. 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de serviço comunitário, a ser especificado em audiência admonitória.

II. Proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição ou estabelecimento congêneres;

III. Proibição de ausentar-se desta Comarca, por mais de oito dias, sem anuência previa do juízo;

IV. comparecimento mensal em Secretaria para informar e justificar suas atividades;

V. Manter o endereço atualizado nos autos (...)”
(Sentença – fls. 25/27 – id. 115429454).

Em razões de agravo, busca a defesa a revogação da suspensão condicional da pena, ao argumento de que o agravante “
compareceu ao núcleo da Defensoria Pública Estadual para queixar das condições da pena que está a cumprir, ocasião na qual foi requerida a revogação do sursis, porém o pedido foi indeferido
”.

Argumentou, ainda, que não houve a realização de audiência admonitória, motivo pelo qual não há falar-se em preclusão, asseverando que a mera intimação do recorrente não basta para suprir a solenidade, especialmente por se tratar de pessoa sem nenhum conhecimento jurídico (fls. 111/115 – id. 115429454).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do agravo (fls. 120/122 – id. 115429454).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (fls. 182/185 – id. 115429454).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (116878483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO JOSE GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de PAULO JOSÉ GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos de Executivo de Pena no 0002916-64.2018.8.11.0011, indeferiu o pleito defensivo de revogação da suspensão condicional a pena (Decisão de primeiro grau – fls. 91/93 – id. 115429454).

Segundo consta dos autos, o agravante fora condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção pela prática do delito de ameaça, disposto no art. 147 do Código Penal e à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato, disposta no art. 21, da Le de Contravenções Penais (Sentença – fls. 25/27 – id. 115429454).

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante concedeu ao agravante o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, ficando o réu sujeito às seguintes condições:

- 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de serviço comunitário, a ser especificado em audiência admonitória;

- Proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição ou estabelecimentos congêneres;

- Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de oito dias, sem anuência prévia do Juízo;

- Comparecimento mensal em Secretaria para informar e justificar suas atividades;

- Manter o endereço atualizado nos autos.

Naquela oportunidade, o acusado declarou não ter interesse em recorrer e assinou a ata de audiência, saindo intimado e ciente dos termos e condições impostos em sentença.

O édito condenatório transitou em julgado na data de 09 de agosto de 2018 (Certidão – fl. 29 – id. 115429454).

Na data de 27 de agosto de 2018 o recorrente fora intimado para dar início ao cumprimento das condições impostas em sentença e discriminadas pelo Juízo da Execução Penal de Mirassol D’Oeste, anuindo, portanto, tacitamente ao benefício (fls. 35/42 – id. 115429454).

Em 09 de agosto de 2019, ou seja, passado quase um ano, o recorrente, por meio da Defensoria Pública, requereu a revogação do benefício da suspensão condicional da pena e designação de audiência admonitória para fixação das condições de reprimenda em regime aberto.

Na data de 22 de agosto de 2019, a Secretaria da 3a Vara de Mirassol D’Oeste certificou que o agravante já havia cumprido integralmente a pena referente à prestação de serviço comunitário, faltando apenas 01 (um) ano de comparecimento mensal em Juízo.

Em relação ao pleito da defesa pela revogação do
sursis
, assim decidiu o magistrado de primeiro grau na data de 06/10/2020:

“(...) Analisando o pedido defensivo, de seq. 3, verifico que o referido fora abarcado pela preclusão.

Isso porque, as condições da suspensão condicional da pena foram fixadas, às fls. 35/36, em 22.08.2018, bem como o reeducando ao ser intimado, anuiu com as condições dispostas, à fl. 43, de forma que deu início ao cumprimento da reprimenda.

Assim, havendo inércia da Defesa, a qual só apresentou requerimento após 01 (um) ano de cumprimento da suspensão condicional da pena, indefiro a revogação da benesse.

Considerando que, possivelmente, já decorreu o prazo de suspensão condicional do processo, certifique-se o cumprimento das demais condições e após, dê-se vista as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias (...)”
(fls. 91/92 – id, 115429454).

Irresignado com o
decisum
, a defesa interpôs o presente agravo buscando a revogação da suspensão condicional da pena, ao argumento de que o agravante “
compareceu ao núcleo da Defensoria Pública Estadual para queixar das condições da pena que está a cumprir, ocasião na qual foi requerida a revogação do sursis, porém o pedido foi indeferido
”.

Argumentou, ainda, que não houve a realização de audiência admonitória, motivo pelo qual não há falar-se em preclusão, asseverando que a mera intimação do recorrente não basta para suprir a solenidade, especialmente por se tratar de pessoa sem nenhum conhecimento jurídico.

Pois bem.

Sobre a questão referente à não realização de audiência admonitória, é cediço que a referida solenidade
é
realizada para formalizar a aceitação por parte do condenado das condições para
suspensão condicional da pena,
não constituindo atividade jurisdicional, mas meramente administrativa, de competência do Juízo da Execução.

Destaca-se, ainda, o teor do art. 160 da Lei de Execução Penal que dispõe que
“transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas”.

No caso em tela, observa-se que o agravante, após tomar ciência das condições impostas em razão da concessão do benefício do
sursis
quando da leitura da sentença (de forma oral) e manifestar o não interesse em recorrer do édito condenatório, o acusado fora novamente intimado para tomar ciência de nova decisão do Juízo da Execução que detalhou as condições, tendo o mesmo iniciado de imediato o cumprimento da prestação de serviços à comunidade.

Dessa forma, vejo que a matéria encontra-se preclusa,
pois, como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, as condições da suspensão condicional da pena foram fixadas em sentença na data de 22/08/2018, tendo o recorrente, após tomar conhecimento das condições impostas e devidamente intimado em nova oportunidade (27/08/2018), anuído com as condições impostas e iniciado o cumprimento destas.

Assim
, tenho que para o reconhecimento da aventada nulidade, seria imprescindível a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu no caso, pois, como se viu, somente após 01 (um) ano do início do cumprimento das condições estabelecidas e já findado o prazo de prestação de serviço à comunidade, é que a defesa interpôs pedido de revogação do
sursis
perante o Juízo de primeiro grau.

No que tange ao pedido de revogação do
sursis
, vejo que não assiste razão à defesa.

Da leitura dos autos, observa-se que o recorrente só deixou de comparecer em Juízo com o início do período de pandemia do COVID-19, oportunidade em que determinou-se o fechamento das portas do Tribunal de Justiça e respectivos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, conforme Portaria-Conjunta no 249 de 18 de março de 2020.

Aliás, com a publicação da Portaria-Conjunta no 428 de 13 de julho de 2020, o art. 23 dispôs que
“
Ficam suspensos até o início da quinta etapa, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente que estiverem em cumprimento de pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional, ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, pena ou transação penal”.

Dessa forma, vejo que
não há nos autos comprovação de que o agravante tenha cumprido integralmente as condições impostas, em especial o período de comparecimento em Juízo, o que só poderia ser esclarecido junto à Vara de Execução Penal de Mirassol D’Oeste, impossibilitando, assim, a declaração, por parte deste e. Tribunal, da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, sob pena de supressão de instância.

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de execução interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022